Tribunal: CARF
Processo: 10880.950420/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950420/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.021 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
NÃO CONHECIMENTO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação (art. 17 do Decreto no 70.235/72). Portanto, por se
tratar de matéria preclusa, o recurso voluntário não deve ser conhecido, em
relação a esta matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório

Trata-se de Declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, referente ao
ano-calendário 2006, no valor original de R$ 1.204.734,11.
2.
Despacho decisório homologou parcialmente (R$ 452.831,83) as compensações
declaradas em razão da não confirmação de parcelas de estimativas e retenções na fonte, as quais
compõem o saldo negativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950420/2011-95
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.021 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950420/2011-95

3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, quitação das
estimativas por compensação e possibilidade de compensação dos valores pagos a maior a titulo
de multa em decorrência da denuncia espontânea. Ao final requereu a extinção integral “do
crédito tributário” discutido. Veja-se:
Deve ser confirmada a totalidade das Demais Estimativas Compensadas, no valor de R$
654.608,02, e não somente os R$ 7,66 confirmados pela autoridade recorrida;
A estimativa compensada é a de fevereiro/2006, que foi quitada mediante os
procedimentos de compensação abaixo, com créditos de pagamentos indevidos de multa
de mora:
[...]
Os pagamentos de multa em casos de denuncia espontânea mostram-se indevidos e por
esse motivo podem ser utilizados como crédito, sendo perfeitamente possível sua
utilização para pagamento da estimativa mensal de CSLL de fevereiro de 2006.
Por fim, requer e pleiteia o acolhimento integral de suas razões para que seja declarada a
extinção integral do "crédito tributário" ora discutido.
4.
Note-se que a recorrente não impugnou a matéria referente a não confirmação de
parcelas retidas na fonte (e-fls. 15).
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, confirmou a
estimativa mensal de CSLL no total de R$ 654.608,02. Com efeito, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 94):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
As estimativas cuja compensação esteja em análise em processo administrativo próprio
devem ser admitidas como dedução no cômputo do saldo de CSLL a pagar.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/06/2015, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 01/07/2015, e apresenta documentação comprobatória e argumentos
acerca das retenções que compõem o saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2006;
discorre sobre a verdade material e o enriquecimento ilícito do Estado.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo, porém dele não conheço pelos motivos
elencados a seguir.
9.
Cinge-se a controvérsia à comprovação de parcelas que compõe o saldo negativo
de CSLL, ano-calendário 2006, não confirmadas pela decisão recorrida.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.021 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950420/2011-95

10.
Conforme relatado, a recorrente não questionou em sua impugnação as parcelas
não confirmadas de CSLL-fonte, questionou somente as estimativas, que foram confirmadas pela
decisão recorrida.
11.
A decisão recorrida corrobora o exposto acima, ao pontuar que a “interessada
pleiteia a extinção integral dos débitos compensados, embora apresente argumentos apenas
para sustentar os créditos de Demais Estimativas Compensadas informados no PER/DCOMP no
10492.94192.281207.1.3.032500”.
12.

Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, “Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
13.

É o caso. A Recorrente inova em seu recurso voluntário, vez que a glosa de
CSLL-fonte não fora objeto de questionamento em primeira instância. Portanto, por se tratar de
matéria preclusa, não conheço do recurso voluntário em relação à matéria.
Conclusão
14.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 230
DF CARF MF
Original